Tribunal: TJES
Processo: 0039929-47.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039929-47.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZANDRA FERNANDA PEREIRA MARTINS e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL (198)0039929-47.2015.8.08.0024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039929-47.2015.8.08.0024

RECORRENTES: ELIZANDRA FERNANDA PEREIRA MARTINS, MARIA APARECIDA GONÇALVES E ROSANIA DE MELLO BARBOSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. MANUTENÇÃO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. MANUTENÇÃO. 3. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, mediante a aplicação de teses de repercussão geral. As recorrentes, aprovadas em cadastro de reserva em concurso público para a área da saúde, buscam o reconhecimento do direito à nomeação e posse. O recurso objetiva afastar a incidência dos Temas 784, 660 e 339 do Supremo Tribunal Federal, sob as alegações de preterição arbitrária por contratação de temporários, cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide e deficiência na fundamentação do acórdão de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se a contratação de servidores temporários durante a validade do concurso público configura, por si só, preterição arbitrária de candidatas em cadastro de reserva, de modo a afastar a aplicação do Tema nº 784 do STF; (II) Estabelecer se a alegação de cerceamento de defesa, decorrente da dispensa de provas processuais, constitui ofensa direta à Constituição Federal que justifique o afastamento do Tema nº 660 do STF; (III) Verificar se o acórdão recorrido padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, para fins de superação da tese firmada no Tema nº 339 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A contratação de servidores temporários no prazo de validade de um certame não converte a expectativa de direito dos aprovados em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação de forma automática. Exige-se a demonstração cabal e inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública para a ocupação definitiva das vagas, circunstância que não resta comprovada nos autos, autorizando a aplicação do nº Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

4. A averiguação de suposto cerceamento de defesa motivado por julgamento antecipado da lide e indeferimento de produção probatória demanda, inevitavelmente, a análise prévia da legislação processual infraconstitucional. Caracteriza-se, portanto, ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que atrai a incidência do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

5. O órgão julgador cumpre o seu dever constitucional ao apresentar fundamentação válida e estruturada, expondo os elementos suficientes para a resolução da controvérsia. O magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais do processo, em consonância com o firmado no Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:

1. A contratação de servidores temporários durante a vigência de concurso público não gera, automaticamente, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, sendo imprescindível a comprovação cabal de preterição arbitrária.

2. A alegação de cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de provas e julgamento antecipado da lide restringe-se ao âmbito infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição.

3. O mandamento constitucional de fundamentação das decisões judiciais é satisfeito quando o julgador expõe as razões essenciais à resolução da lide, sendo imprescindível a análise de cada argumento formulado pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigos 1.021 e 1.030, inciso I, alínea "a", e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 837.311/PI (Tema 784), Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.04.2016; STJ, AgInt no RMS n. 70.913/PI, 2ª Turma, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; STF, Tema n. 660 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 339 da Repercussão Geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039929-47.2015.8.08.0024

RECORRENTES: ELIZANDRA FERNANDA PEREIRA MARTINS, MARIA APARECIDA GONÇALVES E ROSANIA DE MELLO BARBOSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno (id. 19199100) interposto por Elizandra Fernanda Pereira Martins, Maria Aparecida Gonçalves e Rosania de Mello Barbosa, em face da decisão proferida pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 18371878) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação dos Temas Repetitivos nºs. 161, 784, 660 e 339, do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões do agravo interno (id. 19199100), as recorrentes sustentam a inaplicabilidade do Tema nº 784/STF, asseverando a ocorrência de preterição arbitrária em razão da contratação reiterada de servidores temporários para funções permanentes na saúde estadual.

Aduzem, outrossim, violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, buscando afastar o óbice do Tema nº 660/STF. Argumentam que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois impediu o acesso a documentos imprescindíveis que se encontram sob posse exclusiva do Estado.

Por fim, apontam nulidade por deficiência de fundamentação (art. 93, IX, da CF), rechaçando a incidência do Tema nº 339/STF. Sob tais fundamentos, requerem o provimento do recurso para anular o acórdão ou reconhecer o direito à imediata nomeação e posse nos cargos pretendidos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 19538955), postulando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

O cerne da insurgência reside na expectativa de nomeação de candidatas aprovadas fora do número de vagas no concurso público da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), ancorada na alegação de preterição em virtude de contratação de temporários no período de vigência do certame.

O acórdão recorrido concluiu, expressamente, que não houve demonstração cabal de preterição arbitrária.

A jurisprudência assentou que a mera contratação de temporários, dentro do prazo de validade do concurso público, não convalida a expectativa de direito dos aprovados em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

Para converter essa expectativa em direito adquirido, seria indispensável o preenchimento cumulativo dos requisitos elencados na exceção advinda do Tema nº 784 do Supremo Tribunal Federal.

Esta exceção exige a demonstração inequívoca do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante o prazo de validade do anterior. Impõe-se, sobretudo, a comprovação de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, como a contratação injustificada de terceirizados ou temporários para ocupar, em definitivo, as vagas permanentes.

Desse modo assentou a Suprema Corte no julgamento do RE nº 837311 (tema nº 784):

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

In casu
, conclui-se que não restou comprovado que as contratações temporárias ocorreram exclusivamente para a ocupação de cargos e atribuições permanentes em substituição ao provimento efetivo do cargo público.

Ante a regularidade das contrações temporárias e a aprovação das candidatas tão somente em cadastro de reserva, verifica-se a completa congruência do acórdão vergastado com a
ratio decidendi
do Tema nº 784 do Pretório Excelso. A propósito, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(...) 5. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. (...) 8. Consoante a compreensão firmada nesta Corte, a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação dos Recorrentes ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame. 9. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no RMS n. 70.913/PI, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)”

Lado outro, as agravantes suscitam malferimento ao devido processo legal, sob a ótica do cerceamento de defesa. Afirmam que o magistrado promoveu o julgamento antecipado da lide, dispensando documentos probatórios que estariam na posse exclusiva do Estado do Espírito Santo e que seriam imprescindíveis à modificação do julgamento da demanda.

Todavia, a perquirição acerca do aventado cerceamento de defesa — seja pelo indeferimento ou pela dispensa de elementos probatórios —, bem como a verificação da adequada distribuição do ônus da prova, demandam a prévia incursão em preceitos de natureza infraconstitucional, o que configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.

Nesse contexto, à luz do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia encerra matéria de natureza meramente reflexa à Lei Maior. Por demandar o prévio exame de normas infraconstitucionais para a verificação de suposta lesão a garantias processuais, a insurgência não transpõe a barreira do conhecimento, o que justifica a manutenção da negativa de seguimento do apelo extremo.

De igual sorte, descabe a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. O acórdão recorrido apresentou fundamentação idônea e suficiente ao deslinde da controvérsia, expondo com clareza as razões que alicerçaram o convencimento do órgão julgador.

Conforme sedimentado no Tema nº 339/STF, o magistrado não se encontra compelido a refutar exaustivamente cada um dos argumentos articulados pelas partes, bastando que a decisão enfrente os pontos nodais que respaldam o julgamento.

Nesse contexto, conclui-se que a decisão agravada limitou-se a aplicar o regime de precedentes obrigatórios, não havendo demonstração idônea de distinção que autorize o acolhimento do recurso e a remessa do apelo à Corte Suprema.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.